Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. GOLPE. PIX. CULPA EXCLUSIVA CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Admissibilidade

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

II. Caso em exame

2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

3. No caso, como bem relatado na sentença, "Em síntese, sustenta a parte autora que foi vítima de um golpe, no qual efetuou transferências acreditando estar falando com um familiar (seu irmão Bruno), mas enviando os valores para um terceiro desconhecido. Sustenta que, em 24/5/2023, uma pessoa entrou em contato via mensagem eletrônica se passando pelo seu irmão Bruno, indicando que a conta estava com o limite ultrapassado para uma transferência e solicitou a transferência de R$ 1.184,50. O segundo pedido no valor de R$ 1.919,99 foi às 16h36, quando foi até sua agência no Banco do Brasil e contestou o valor do PIX. Contudo, o Banco do Brasil foi inerte e apenas no dia 25/5/2023, concluiu pelo indeferimento do pedido. Registrou fiz o Boletim de Ocorrência no 83376/2023 – DPELETRONICA. Por fim, requer seja julgado procedente o pedido para condenar a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.369,00.”.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 74084257).

III. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se houve alguma falha por parte do recorrido apta a ensejar responsabilidade pelo golpe sofrido pelo recorrente.

IV. Razões de decidir

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

7. A responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).

8. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.

9. Por sua vez, súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

10. No caso, contudo, entendo que não houve falha do recorrido que cooperasse ou facilitasse para a consumação da fraude, de modo a caracterizar fortuito interno. Certo que é crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade.

11. Não obstante as alegações do recorrente, não há indicação de participação do recorrido, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo.

12. A conduta dolosa dos fraudadores, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento do recorrente, que deveria se certificar sobre a idoneidade do contato, propiciaram a consumação da fraude, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade, configurando culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória.

13. Outrossim, é sabido que a transferência via PIX é realizada de imediato e o valor fica disponível ao beneficiário da transação, tornando impossível a adoção de medidas pelo banco para reaver o dinheiro depois deste ser retirado da conta pelo estelionatário.

14. É preciso esclarecer que não é possível bloquear um Pix enviado, por se tratar de um meio de pagamento instantâneo. Conforme consta da Resolução BCB No 103, de 8 de junho de 2021, o MED – Mecanismo Especial Devolução, não é um aplicativo e sim um conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix, que deve ser aberto pela instituição financeira a partir da contestação apresentada pelo cliente sobre possível fraude do recebedor do Pix.

15. Ressalta-se que, apesar de ser um mecanismo de tentativa de restituição de danos causados por fraude, o MED não garante a devolução do dinheiro desfalcado, isso porque exige-se a manutenção dos valores na conta destinatária, além de uma análise prévia dos indícios suficientes de fraude.

16. Esse cenário indica que não há qualquer falha na prestação dos serviços do recorrido, mas sim culpa exclusiva do recorrente.

V. Dispositivo

17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

18. Custas em honorários pelo recorrente vencido, estes arbitrados em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II; Resolução BCB No 103, de 8 de junho de 2021.
Jurisprudências Citadas: Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, STJ AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO.